Tribunal: CARF
Processo: 11516.721300/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721300/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WILSON VOLPATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas com planos de saúde,
relativas a cônjuge que declaram em separado, podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto, desde que as declarações sejam apresentadas no modelo
completo e o respectivo valor não tiver sido utilizado como dedução na
declaração do outro cônjuge.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721300/2011-01
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721300/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Florianóplis – SC, a Notificação de Lançamento de fls. 10/14, referente ao
imposto de renda pessoa física do exercício 2008. Foi apurado imposto suplementar de
R$ 2.585,52, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 10/27.831.510, quando foram alterados os dados nela informados, em razão das
seguintes infrações:
· Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 9.401,92.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados no corpo da Notificação
de Lançamento.
Regularmente cientificado, o autuado apresenta impugnação e documentação
comprobatória, fls. 2/8.
O Impugnante solicita o restabelecimento da despesa médica relativa a plano de saúde
em nome de sua esposa, no valor de R$ 6.481,90, pois entende que no exercício 2008,
mesmo declarando em separado, referida dedução foi permitida.
Menciona que o valor glosado correto é de R$ 6.481,90 (pg. 03) e não R$ 9.401,92 (pg.
04).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Despesas com planos de saúde, relativas a cônjuge que declaram em
separado, podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto, desde que
as declarações sejam apresentadas no modelo completo e o respectivo
valor não tiver sido utilizado como dedução na declaração do outro
cônjuge.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014 (e-fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2014 (e-fl. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
de cônjuge, que declarou em separado, são dedutíveis quando não há dedução concomitante.
Acrescenta que a DRJ referenciou “Pergunta e Resposta” de ano calendário diverso à lide
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721300/2011-01

(entende que para o ano-calendário deve aplicar respostas 352 e 353, e não 355). Cita
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
9.401,92.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazidas aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Esclarece-se que não há correção a ser feita no valor da glosa da despesa médica. O
conteúdo da fl. 11 mostra os valores das glosas, sendo R$ 160,00, R$ 1.900,00 e R$
600,00, que foram declarados aos beneficiários Wagner Montemor Andrade, Bruno
Dias de Oliveira e Clínica Vascular Ltda. Já as importâncias de R$ 3.854,76 e R$
2.887,16 correspondem aos planos de saúde Unimed e Bradesco, respectivamente. O
montante soma exatamente o valor de R$ 9.401,92, como registra a Notificação de
Lançamento.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
O Impugnante pretende restabelecer a dedução relativa a planos de saúde de sua esposa
(Arlinda Nunes Volpato, CPF no 801.176.350-49), cuja glosa importou em R$ 6.741,92.
No exercício 2008, o valor integral de plano de saúde pode ser deduzido na DAA do
titular do plano, mesmo em relação aos gastos de seu cônjuge que apresenta declaração
em separado, desde que utilizado o modelo completo e referido gasto não seja
aproveitado como dedução pelo cônjuge beneficiário do plano.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (Portal/IRPF) mostram que referida
esposa apresentou declaração no modelo simplificado. Neste caso, a dedução pretendida
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721300/2011-01

não merece acolhimento, pois o desconto padrão de 20% previsto para o modelo
simplificado substitui todas as deduções legais.
A Receita Federal do Brasil, por meio do manual denominado de Perguntas e
Respostas, definiu com clareza esta regra, assim anotada para o exercício em causa:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os
filhos constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes
perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no
modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos. (ora grifado)
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
Em consequência, encaminho o meu VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação,
o que resulta em manutenção do crédito tributário.
Mesmo que a orientação em manual de “Perguntas e Respostas” fosse outra, como
indica o contribuinte: “352- O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores dos dependentes no plano que declarem em
separado ? Resposta: Sim, desde que os dependentes no plano de saúde não tenham deduzido a
sua parcela em suas respectivas declarações o que pode ser peito desde que a empresa
identifique a participação de cada um no plano” (ora grifado), o interessado utiliza uma
interpretação sui generis, verborrágica e que procura lhe trazer benefício. Clara e evidente é a
interpretação contrária a seu entendimento. É cristalino e óbvio que “deduzido” e “declaração”
indicam também desconto simplificado e declaração simplificada.
Da mesma forma há inconsistência na outra indicação do contribuinte:
“PERGUNTA 353:Como proceder em relação a pagamentos com plano de saúde em que um
cônjuge é o titular e o outro é dependente no plano e cada cônjuge apresenta declaração cm
separado ?RESPOSTA:O valor pago a planos de saúde pode ser considerado dedução na
declaração do titular do plano.O cônjuge que não é titular, se identificar a sua participação no
plano mediante comprovante emitido pela empresa, pode deduzir essa participação, desde que o
titular não tenha feito.”. (ora grifado). O interessado está buscando se beneficiar da dedução
duas vezes sob sua interpretação muito particular da situação. Ele pretende deduzir o valor pago
ao convênio em sua declaração mas sua cônjuge já se aproveitou de tal valor com o desconto
simplificado.
Atente-se: valer-se do desconto simplificado é equivalente a beneficiar-se de todas
as deduções de despesas médicas. Ademais, a “Pergunta 355” reproduzida pela Instância de Piso
é exatamente a constante do Manual de Perguntas e Respostas do Exercício 2008 e fazia menção
expressa à necessidade de apresentação do modelo completo pelo cônjuge. Equivoca-se portanto
o contribuinte na sua indisposição e no seu argumento, já que o “link” que indica ter consultado
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721300/2011-01

(recurso voluntário, e-fl. 77) demonstra que o mesmo consultou o Manual Perguntas e Respostas
do exercício 2003, anterior ao em comento.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 92
DF CARF MF
Original